Tribunal: TJDFT
Processo: 0712114-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO.
1. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando. Por esse motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido alimentos ao filho maior que esteja estudando, desde que reste comprovado o binômio necessidade e possibilidade.
2. Considerando que a parte alimentanda está matriculada em instituição de ensino superior, que necessita do apoio material dos genitores, deve ser fixados alimentos a título provisórios.
3. A questão da fixação de alimentos para filhos maiores deve, em maior extensão e profundidade, ser mais bem examinada por ocasião da adequada instrução do feito na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.